Tribunal: STF
Processo: ARE 1315088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo de instrumento – Execução fiscal – Objeção de pré-executividade – Prescrição – Parcelamento e suspensão da exigibilidade do crédito – Artigos 151, inciso III, e 174, inciso IV, todos do Código Tributário Nacional (CTN) – Interrupção – Contagem do prazo correta – Taxa de coleta de lixo – Existência de súmula vinculante – Constitucionalidade – Coleta e limpeza urbana – Serviços gerais e indivisíveis – Inconstitucionalidade – Ausência de dissociação do montante destinado a cada serviço – Decisão parcialmente mantida – Recurso parcialmente provido. 
    1. A objeção de pré-executividade autoriza a discussão de matérias que podem ser apreciadas, de ofício, pelo magistrado, reclamando a comprovação de plano, dada a da ausência de fase instrutória.
    2. Consoante o artigo 151, inciso III, do CTN, a realização de parcelamento é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do mesmo diploma legal, interrompe o prazo prescricional.
    3. O Supremo Tribunal Federal decidiu e consolidou, por meio de súmula vinculante, que a taxa cobrada exclusivamente pelos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis é constitucional.
    4. Viola o artigo 145, inciso II, da Constituição da República, a cobrança de taxa sobre a prestação de serviço de limpeza das vias e logradouros, por se tratar de serviços gerais e indivisíveis.
    5. A Lei Complementar Municipal 2.058, de 1995, não diferencia o percentual da taxa de coleta de lixo daquele que se destina aos serviços de limpeza urbana, mostrando-se impossível dissociar os respectivos montantes, razão pela qual a cobrança da taxa ilegítima.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.012.527/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/12/17).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 991.704-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/3/17).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.276.518/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/7/20; RE nº 1.177.398, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/3/19; RE nº 1.090.646/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/11/17; RE nº 1.190.118/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/3/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente